Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000660-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016.692.351-65 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 –
PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA – REVOLVIMENTO DOS FATOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PENAL CORRELATA –
EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – MULTIRREINCIDÊNCIA – SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO BENEFICIÁRIO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
HC
648.008/SP) E DE MINHA RELATORIA (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000) –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PARADOXO – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa da imputada, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso, incabível a aplicação do Tema de Repercussão Geral 506 do Supremo Tribunal Federal em sede de
habeas corpus
, pois, além de não ser possível o revolvimento de matéria fático-probatória nesta via, conforme se denota dos autos, houve a apreensão, além do entorpecente, de folha de anotações atribuídas ao comércio espúrio e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem procedência lícita comprovada, além de camisetas atinentes a membros de facção criminosa e cartões bancários em nome de terceiros.

Acerca da alegada quebra da cadeia de custódia, tenho que se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do
habeas corpus
.

A constatação de quebra da cadeia de custódia se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do
habeas corpus
.

Inexiste constrangimento a ser reparado, quando a sentença condenatória, ao indeferir ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, apresenta fundamentos consistentes e assevera a subsistência dos que outrora ensejaram a decretação da prisão cautelar, incorporando à nova decisão a motivação anteriormente expendida.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

“[...] Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade
.” (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade do delito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Aldo Alves da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1016520-89.2024.8.11.0003, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 28/06/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 218 do Código Penal.

Em audiência de apresentação, realizada em 29 de junho de 2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

O impetrante alega que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, afirma que não praticou a conduta de tráfico ilegal de drogas, sendo que o entorpecente encontrado era para seu uso próprio.

Aduz que a quantidade de entorpecente apreendido (15,41g de maconha) atrai a incidência do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que houve a quebra da cadeia de custódia, uma vez que não houve isolamento do local do crime para coleta dos vestígios que supostamente existiam.

Fortes nestes argumentos requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, com a desclassificação da conduta a ele imputada para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 111.343/2006, declarando a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta, com a aplicação do tema 506 do Supremo Tribunal Federal (Id. 262840765). Juntou documentos (Ids. 262840766 a 262840781).

A liminar foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 263167289).

As informações foram juntadas (Id. 264429259).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial conhecimento do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem (Id. 268783764), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente desde a data do fato, com a custódia cautelar mantida na sentença, com fundamento na garantia da ordem pública em razão da multirreincidência e da reiteração delitiva – A Defesa sustentou que o paciente cumpria pena em regime aberto quando foi injustamente preso e condenado, já que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra de policiais que não encontraram respaldo nos autos, além de alegar a atipicidade da conduta em decorrência da quantidade de droga apreendida (menos de quarenta gramas), o que atrai a incidência do Tema de Repercussão Geral 506 – Pleiteada suspensão dos efeitos da sentença condenatória, até o julgamento do mérito desse habeas corpus, com revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, além da absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Não conhecimento parcial - Pleito absolutório e desclassificatório que demandam incursão no conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus – Instrumento inviável para exaurir as questões relativas ao mérito da persecução penal – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Multirreincidência – Risco de reiteração delitiva – Necessidade de acautelar a ordem pública – Insuficiência de cautelares menos gravosas – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Aldo Alves da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1016520-89.2024.8.11.0003, oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, busca-se no presente
writ
o reconhecimento da condição de usuário do paciente, à luz do Tema de Repercussão Geral 506 do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da quebra de cadeia de custódia e a revogação da prisão de
Aldo
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no artigo 28 da Lei 11.343/2006, trata-se de ausência de autoria, que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Ainda, a análise de eventual absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas para posse de drogas para uso, constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, logo, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante julgado deste Tribunal:

[...] A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.[...]
(HC n° 173825/2015 – Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 26.1.2016)

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O tema 506 do Supremo Tribunal Federal assim prevê:

“[...] Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. [...]”
(negritou-se)

No caso dos autos, incabível a análise da aplicação do Tema de Repercussão Geral 506 do Supremo Tribunal Federal em sede de
habeas corpus
, pois, além de não ser possível o revolvimento de matéria fático-probatória nesta via, conforme se denota dos autos, houve a apreensão, além do entorpecente, de folha de anotações atribuídas ao comércio espúrio e a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem procedência lícita comprovada, além de camisetas atinentes a membros de facção criminosa e cartões bancários em nome de terceiros.

Avançando no tema, acerca da alegada quebra da cadeia de custódia, tenho que se mostra como questão a ser dirimida na ação de origem, oportunizado o contraditório e mediante ampla dilação probatória, vez que constituem mérito da própria persecução, de forma que fogem os pleitos do âmbito do
habeas corpus
.

Neste sentido:

[...] A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada com base na preservação adequada das provas, inviabilizando o reexame probatório na via eleita. [...]
(HC n. 883.131/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

A via adequada para este pleito é o recurso de apelação criminal, meio hábil para aprofundamento da análise de provas, já tendo sido interposto pelo paciente na ação penal nº 1016520-89.2024.8.11.0003, o qual está na Procuradoria Geral de Justiça para emissão de Parecer.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A concessão de habeas corpus de ofício é inviável como sucedâneo recursal ou para superar vícios do recurso inadmitido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.726.309/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

[...] A jurisprudência do STJ reforça que o habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como meio de burlar a inadmissão ou o não conhecimento do recurso, sendo sua concessão medida excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade. [...]
(AgRg no HC n. 979.026/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Avançando no tema, consigna o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde
28/06/2024
, por força de prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, a qual foi
mantida na sentença condenatória proferida no dia
21/10/2024
, ocasião em que foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser descontada em regime inicialmente
fechado
, bem com, ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 262840767, p. 222/228).

O direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que o acusado é
multirreincidente
, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho sua custódia cautelar. [...]”
(Id. 262840767, p. 226/227)

Como visto, a segregação do paciente decorre de condenação ao regime inicial fechado, aliado às circunstâncias do caso concreto, qual seja, a multirreincidência, tendo a autoridade apontada como coatora mantido a segregação preventiva.

Ressalte-se que a condenação do paciente apenas confirmou a necessidade de sua segregação, ratificando os elementos autorizadores da medida extrema.

Inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito condenatório.

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. Superior Tribunal de Justiça:

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...]
(AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. [...]
(N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Não se pode olvidar, também, que a Lei nº 12.403/2011 – que modificou a redação do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, induvidosamente, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Não se vislumbra, portanto, teratologia ou ausência de fundamentos na decisão ora questionada, não sendo verificado constrangimento ilegal a ser sanado através do presente
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aldo Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025